Tribunal: TJMT
Processo: 0006752-49.2018.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006752-49.2018.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EUCLIDES FERREIRA DA SILVA - CPF: 014.692.979-90 (RECORRENTE), GERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 818.268.931-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–

TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
–

SENTENÇA DE PRONÚNCIA –
NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – NÃO CABIMENTO
–

PROVA CORROBORADA COM OUTROS ELEMENTOS - PROVA DA MATERIALIDADE E I
NDÍ
CIOS
SUFICIENTES
DE AUTORIA

–

PRONÚNCIA
MANTIDA -
RECURSO
DES
PROVIDO.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva apenas quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas
pro

societate
,
para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido E
strito tirado em face de decisão que pronunciou
Euclides Ferreira da Silva

atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, §2º,
inciso

I
I
,

c
/c 14, inciso II, ambos

do Código Penal
.

Busca
a defesa
,
preliminarmente, a nulidade
do reconhecimento fotográfico realizado na fase administrativa, por inobservância ao disposto no artigo 226 do CPP. No mérito pela impronúncia do réu, ao argumento de inexistência de provas
(Id.

225621493
)
.

Manifestou em contrarrazões
o Ministério Público
,

pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão de pr
onúncia
(I
d.

225621496
).

O
portunizado ao Juízo
a quo
o exercício da retratação, este manteve a
r.
Sentença de Pronúncia em seus termos (Id.
2
25621497
)
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no
Id.
2
3
5683182
,

o
pinou
pelo
des
provimento

do recurso
defensivo a fim de que
seja mantida a
decisão
de
pron
ú
ncia
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR – NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pugna
,
em fase preliminar, pela nulidade de reconhecimento fotográfico
, em razão
de não ter sido observado os requisitos ínsitos no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Todavia, razão não lhe assiste.

Como se sabe, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva apenas quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Conforme disposto no artigo
em questão, o reconhecimento não se trata de procedimento obr
igatório, entretanto, uma vez ra
tificado em juízo, pode servir como prova idônea.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de
Justiça,

in
verbis
:

“(...). Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: ‘
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo
Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’
. (...). ”
(STJ -
AgRg
no HC n. 730.818/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 6/5/2022
)
Destaquei

Sobre o tema, a jurisprudência do STF admite a valoração do reconhecimento presencialmente ou por fotografia, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução
criminal,

in
verbis
:

“AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO.
1
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
(...) 1. (...),
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
. Precedentes
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/05/2022) Destaquei

No caso
sob apreciação
, o reconhecimento pessoal do a
cusado/recorrente
não foi à única prova a jus
tificar sua condenação. Logo, não há falar em sua nulidade.

Como bem ressaltado pelo magistrado
a quo
“
as provas produzidas em Juízo, ou seja, com respaldo do contraditório e da ampla defesa, apontam que a pessoa mostrada em fotografia se trata da pessoa de Euclides Ferreira da Silva, notadamente pelas declarações das testemunhas, CÉLIO FERREIRA e Maria da Mercedes da Silva. Portanto, a prova é corroborada com outros elementos e depoimentos prestados em Juízo
”.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, extrai-se da denúncia que
em 24 de dezembro de 2017, por volta das 14h30
min
, nas proximidades da Rua B, nº 17, Quadra 05, Bairro Novo Paraíso, na comarca de Cuiabá-MT, Euclides Ferreira da Silva, consciente e voluntariamente, com nítida intenção homicida, tentou ceifar a vida de Gerson da Silva Santos,
desferindo-lhe
golpes de
arma branca
, ocasionado os ferimentos descritos no laudo
pericial 1.1.02.2022.002720-01
.

Vejamos,
in
verbis
:

[...] Segundo o apurado, a vítima estava trabalhando e ingerindo bebida alcoólica com o denunciado, quando iniciaram uma discussão por motivos fúteis, em razão da ingestão de álcool, e em determinado momento o denunciado desferiu os golpes na cabeça do ofendido, que caiu desfalecido em seguida. O delito de homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, em razão de terceiros terem
intervido
na situação, impedindo, portanto, que o denunciado continuasse o ataque. Depreende-se dos autos que o denunciado cometeu o crime por motivo fútil em razão de discussão de somenos importância. [...]
(Id.

225621342).

A audiência de instrução realizou-se na data de
2
1/
04
/202
4
,
ocasião em que
foram ouvidas as testemunhas e a mãe da vítima
. A
vítima por estar hospitalizada, foi ouvi
d
a pelos investigadores que assim relataram em relatório Policia
l
.
Vejamos:

“(...) Esta equipe informa que no Pronto Socorro de Cuiabá localizamos o
sr.
GERSON DA SILVA SANTOS e seus familiares;
o mesmo
estava em observação médica e no aguardo para se submeter-se a exame de tomografia computadorizada do crânio e da coluna cervical, conforme solicitação médica, para posteriormente passar por
avaliação do especialista em neurologia. Contudo, o paciente estava em condições de falar, e sobre os fatos declarou que estava ajudando um conhecido a rebocar uma parede quando foi agredido com golpes de facão pelo suspeito; perguntado se havia uma causa para a agressão disse que de sua parte não tinha nenhuma.

Segundo sua mãe e sua irmã que o acompanhava no hospital, pessoas terceiras que presenciaram o fato disseram que, após receber dois golpes de facão a pessoa de GERSON caiu desfalecida e o agressor não continuou seu ataque porque foi impedido por terceiros.

Esta equipe informa que no prontuário médico constava a seguinte descrição da agressão sofrida pelo paciente: ‘agressão física por facão apresentando corte extenso e profundo na cabeça; ferimentos externos”
.

Em juízo
,

a testemunha, investigador de p
olícia
Célio Ferreira
,
confirmou os termos do relatório, afirma
ndo
ainda que, na oportunidade foi levada uma foto do suspeito Euclides Ferreira da Silva, o qual foi reconhecido pela vítima como o autor das agressões, atesta
ndo
ainda que em razão da apuração da Polícia Militar no dia do ocorrido e o registro da ocorrência, possibilitou-se o reconhecimento fotográfico confirmado pela v
ítima (Id.

225621449

- mídia
).

Em
juízo
,
a
testemunha
e mãe da vítima
Maria da Mercedes
da Silva,
informou que
ao
ser comunicada do ocorrido
,
logo se dirigiu ao local e encontrou a vítima caída ao solo, com a cabeça toda ensanguentada e imóvel. Informou que a vítima havia sido contratada para fazer um serviço
como auxiliar de pedreiro
na residência
do réu, e que os fatos ocorreram após o contratante do serviço, ter saído para o almoço. Que a vítima ficou muito traumatizada, chegando a perder seu emprego como operador de máquina pela impossibilidade de trabalhar (Id.

225621468/225621469/225621470
/225621471/225621472- mídia
)

O acusado
Euclides Ferreira da Silva
,
em juízo
optou por permanecer em silêncio
.
(Id.

225621481)
.

Conforme relatado, a defesa do acusado ao interpor o Recurso em
S
entido
E
strito, busca a
sua
impronúncia, ao argumento de que inexistem nos autos indícios de
sua
participação no crime descrito na denúncia.

Pois bem, o recurso
não merece provimento
.

Compulsando os autos, evidenciado
esta
a impossibilidade de acolhimento dos motivos da defesa, visto que, os elementos colhidos na fase inquisitorial foram reproduzidos em juízo de forma satisfatória
, demonstrando nas informações preliminares fornecidas pelos policiais que no momento da abordagem do réu o encontraram em posse de

um facão.

Ainda no local dos fatos, a própria vítima afirmou que trabalhava na residência do réu, e que ambos estavam ingerindo bebida alcóolica, quando por motivo fútil se desentenderam, e o réu acabou desferindo golpes de pau em sua cabeça, sendo o réu impedido por terceiros de continuar as agressões em posse de um facão.

Observa-se que foram apreendidos os objetos (
2
pedaços de madeira e 1 facão) utilizados, os quais foram periciados
,

conforme
Laudo pericial nº 3.19.2019.53440-01 (Id. 225621340)
,
confirmando a materialidade
do delito.

Assim sendo, sabemos que havendo indício
s de autoria
e materialidade do delito, prevalece sempre o princípio do
in dubio
pro

societate
,
consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal,
o qual deve ser apreciado
na competência do
Tribunal do J
úri.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão d
este

E.

Tribunal de
Justiça
, in
verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – (...) DESPRONÚNCIA QUANTO AO HOMICÍDIO
TENTADO – DESCABIMENTO – INDICATIVOS
DE QUE O RÉU ATIROU CONTRA A
VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em excesso de linguagem, quando a apreciação judicial do arcabouço probatório se mostra comedida, restringindo-se a apontar os indicativos levantados em desfavor dos agentes, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna e no art. 413, § 1º do CPP.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de
admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu atirou contra a vítima, inviável a despronúncia quanto ao crime de homicídio tentado.
(N.U 0008418-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023,
Publicado
no DJE 03/03/2023) Destaquei

Se existe prova, ainda que mínima, que indique a suposta participação do acusado no crime doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a absolvição sumária, somente é possível, nesta fase, quando ficar provado que o réu não é o autor ou partícipe do fato, e aimpronúncia, quando não houver indícios de autoria delitiva, o que não se verifica, nesse plano.

Ademais, havendo a existência de versões adversas, não se pode, em nome de pretensa dúvida, afastar da competência julgadora e
posterior decisão sobre os fatos, sendo que face à dúvida se resolve em favor da
sociedade.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de
Justiça, in
verbis
:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICIDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1
. ALMEJA
AIMPRONÚNCIA
ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA– IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - 2. POSTULADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE– INVIABILIDADE – PRESENTES OS ELEMENTOS QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA REFERIDA QUALIFICADORA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.º, do CPP, revela-se incabível
aimpronúncia,
devendo o réu ser submetido a julgamento pelo
Juizo
natural, a quem compete a análise aprofundada e exauriente dos elementos de prova coligidos, em resguardo à competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF/88).

A jurisprudência é clara no sentido de que só pode ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente e de todo descabidas, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri, de modo que não há como se cogitar excluir as qualificadoras descrita no art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal, eis que o contexto fático-probatório dá suporte à possibilidade de ocorrência das qualificadoras que devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença.

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, conforme firmado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça no Enunciado
Orientativo
n.º 2: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do
Júri.”.(N.U 1013990-87.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 06/08/2024)
.”

Por fim,
diante da materialidade devidamente comprovada nos autos e elementos que apontam indícios de autoria em desfavor do recorrente, não visual
izo razões para a despronúncia, mantendo-se
incólume
a sentença de pronúncia.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar
provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024